Tribunal: TJMT
Processo: 1050637-54.2020.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050637-54.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[THYAGO AUGUSTO MOURAO TAQUES - CPF: 014.844.201-36 (RECORRENTE), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS-

TELEFONIA – BLOQUEIO DA LINHA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO - ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os documentos juntados aos autos a parte autora, quando do bloqueio da linha telefônica, encontrava-se com faturas em aberto.

Comprovado nos autos a relação jurídica existente entre as partes e a legalidade do débito cobrado, mostra-se que a empresa de telefonia agiu no exercício regular de seu direito ao suspender os serviços.

R E L A T Ó R I O

THIAGO AUGUSTO MOURÃO TAQUES recorre da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de CLARO S.A.

O Recorrente sustenta que o magistrado singular não agiu com o costumeiro acerto ante o julgamento de improcedência da demanda, sendo que seus serviços de telefonia foram interrompidos no dia 20.11.2021 e somente retornaram em o8/01/2022, após o ajuizamento da lide, mesmo estando com todas as faturas pagas.

Alega que ao ajuizar a ação juntou comprovante de quitação fornecido pela Recorrida, comprovando que se encontra adimplente com os serviços quando houve a indevida interrupção.

Aduz que ficou 48 (quarenta e oito) dias sem o seu telefone celular o que não pode prosperar, de maneira que, deve ser reformada a sentença recorrida para que sejam acolhidos os pedidos veiculados na exordial.

A Recorrida em contrarrazões rebate os argumentos apresentados no recurso, aduzindo que somente houve a suspensão dos serviços de telefonia ante a inadimplência do Recorrente, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Conforme ressai dos autos Thiago Augusto Mourão Taques ajuizou a ação indenizatória alegando que a recorrida Claro S.A., suspendeu de forma indevida seus serviços de telefonia, mesmo se encontrando adimplente com suas faturas.

O Magistrado de primeira instância proferiu sentença com os seguintes fundamentos:

(...)

Em sede de contestação, a requerida aduz que o contrato nº 719/00143384-3 consta desconectado por opção e o móvel ativo devido a tutela de urgência deferida. Que consta no sistema que a parte autora sempre quita suas faturas com atraso, o que gera a suspensão dos serviços, como também o desmembramento das contas. A fatura com vencimento para 15/04/2020 foi paga no dia 07/05/2020 e a fatura com vencimento para 15/06/2020 foi paga em 13/07/2020, assim, como sempre atrasa o pagamento de suas faturas, o sistema separa a cobrança dos serviços net (internet) com o serviço Claro (telefonia) e com isso são geradas duas faturas.

Aduz que, a despeito de nos meses de abril e junho ter ocorrido o desmembramento das faturas, verifica-se que a parte autora adimpliu os dois boletos, contudo nos meses de maio, julho e setembro, os boletos da Claro (telefonia móvel) não foram quitados, ou seja, a parte autora pagou somente os serviços NET, o que é comprovado pelo histórico juntado pelo autor, vez que no mês de maio foi pago apenas R$ 180,66, julho R$ 204,02 e setembro R$ 166,92, contudo o valor do pacote total é acima de R$ 300,00 mensais.

Argumenta ainda que conforme procedimento, a partir do 4º dia de atraso o cliente recebe o primeiro SMS comunicando sobre o débito, no 5º dia de atraso é enviado o segundo SMS e enviado um pop up para a tela da TV comunicando sobre o débito. No 8º dia o cliente passa a receber ligações de cobrança e o 3º SMS. No 9º dia de atraso é enviado o 4º SMS e no 10º dia o cliente recebe o segundo pop up na tela da TV. Somente a partir do 45º que ocorre o desmembramento da fatura, o que foi respeitado pela requerida.

(...)

Sendo assim, não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Novo Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe”.

Após verificar a prova encartada no feito chego a conclusão que a sentença nele proferida bem aplicou o direito ao caso concreto, pois não houve a demonstração cabal do fato constitutivo do direito do Recorrente, ou seja, o fato comissivo ou omisso, o ato ilícito, o liame e os danos causados.

Isso porque, ao para analisar o comprovante de quitação juntado pelo Recorrente, ganha relevo as alegações trazidas pela recorrida Claro S.A. na contestação.

Observemos os dois contratos mantidos pelo Recorrente com a operadora de telefonia:

Contrato n. 719001433843:

Contrato n. 719001433843:

Conforme se nota, os serviços contratados pelo Recorrente se tratam de um “combo” o qual agrega o serviço de telefonia e TV por assinatura, sendo dois contratos distintos, que deveriam ser quitados numa única fatura, mas em razão de pagamentos em atraso estas foram desmembradas, sendo que não é possível constatar que houve a quitação da fatura alusiva de setembro/2020 (contrato n. 719001433843).

Nessa linha de entendimento, quando houve a suspensão dos serviços de telefonia havia débitos em aberto há mais de 30 (trinta) dias, de maneira que, a Recorrida agiu no exercício regular do seu direito, não havendo que se falar em ato ilícito.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023